Tribunal: TJES
Processo: 0002668-97.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002668-97.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GONCALVES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A). LEGITIMIDADE RECURSAL DA VÍTIMA. ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DOSIMETRIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DA ASSISTÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo réu e pela vítima contra sentença que condenou o acusado pela prática, por duas vezes, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a vítima detém legitimidade e interesse recursal para pleitear a majoração da pena; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes; (iii) saber se a pena-base foi fixada sem fundamentação idônea ou com ocorrência de bis in idem; e (iv) saber se é possível a aplicação retroativa da lei penal mais gravosa e a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui legitimidade recursal autônoma, inclusive para postular a majoração da reprimenda, nos termos dos arts. 268 e 271 do CPP, em consonância com a Lei Maria da Penha e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
4. A continuidade delitiva não se configura quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, notadamente diante de intervalo temporal significativo entre os fatos e da inexistência de unidade de desígnios, impondo-se o reconhecimento do concurso material.
5. A pena-base foi fixada de forma motivada e proporcional, com fundamento em circunstâncias judiciais concretas do art. 59 do Código Penal, inexistindo bis in idem ou ilegalidade.
6. A suspensão condicional da pena mostra-se inadequada diante da gravidade concreta das condutas e da reiteração criminosa, além de ser prejudicial ao réu em razão do período de prova superior à pena aplicada.
7. É vedada a aplicação retroativa da lei penal mais severa, impondo-se a incidência da redação vigente do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à época de cada fato, com cisão dosimétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso defensivo desprovido. Recurso da assistência de acusação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, detém legitimidade e interesse recursal para impugnar a dosimetria da pena, ainda que o Ministério Público atue no feito.
2. O reconhecimento da continuidade delitiva exige proximidade temporal e unidade de desígnios, não configuradas quando há intervalo significativo entre os fatos e reiteração criminosa autônoma.
3. É vedada a aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, devendo a dosimetria observar a legislação vigente ao tempo de cada conduta.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XL; art. 226, § 8º;
CP, arts. 2º, 59, 69, 71 e 77;
CPP, arts. 268 e 271;
Lei nº 11.340/2006, arts. 17, 24-A e 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.496.114/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.11.2017;
STJ, REsp 2.195.776/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.03.2025;
TJPR, Apelação Criminal 0000430-51.2023.8.16.0154, Primeira Câmara Criminal, j. 26.11.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, conhecer dos recursos,
negar provimento ao apelo defensivo
e
dar parcial provimento ao recurso da assistência de acusação
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO DE Nº 0002668-97.2024.8.08.0035

APELANTES: ADRIANO GONÇALVES MARTINS E ELIANA CAVALCANTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Egrégia câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, por ADRIANO GONÇALVES MARTINS e pela vítima ELIANE CAVALCANTE SOUZA, insurgindo-se contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 9ª vara criminal de Vila Velha. O réu foi condenado pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 24-A da lei de nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, atuando em favor do acusado, sustenta, em síntese, a ausência de legitimidade e de interesse recursal no apelo interposto pela vítima. No mérito, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva, bem como pela redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de inexistência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem. Por fim, requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Por outro lado, a vítima, apresenta razões recursais, alegando legitimidade recursal e postula a majoração da reprimenda, especialmente na primeira fase da dosimetria, ressaltando a gravidade da reiteração violenta do comportamento do agente.

O ministério público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo. Quanto ao recurso da vítima, opinou pelo maior rigor punitivo estatal, reconhecendo a idoneidade jurídica dos argumentos e a gravidade concreta da conduta.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer no mesmo sentido, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do apelo da vítima.

Pois bem.

Como visto, a defesa busca preliminarmente, a
ausência de legitimidade e de interesse recursal no apelo interposto pela vítima,
sob o argumento de que careceria a assistência à acusação de interesse recursal no presente feito.

Compulsando os autos, verifico que tal tese não merece prosperar. Explico

A insurgência ministerial e defensiva reflete uma visão anacrônica do processo penal, ignorando a virada paradigmática operada pela
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
. No microssistema de proteção à mulher, a vítima deixou de ser mera figura figurante ou "objeto" de prova para assumir a condição de
sujeito processual ativo
, dotado de prerrogativas autônomas e inalienáveis.

O interesse recursal da ofendida, em casos de violência doméstica, é dotada de natureza objetiva e finalística.
Conforme preceitua o
art. 28 da Lei Maria da Penha
, é garantida à mulher a participação efetiva em todos os atos processuais.

"A atuação da vítima no processo penal de gênero não é meramente acessória ou dependente da anuência do Ministério Público. Trata-se de uma legitimidade fundada no direito à segurança e na dignidade da pessoa humana."

Negar à ofendida o direito de pleitear a reforma da sentença — seja para adequar a dosimetria da pena, seja para ver reconhecidas as reais circunstâncias do crime — implica esvaziar a força normativa do
art. 226, § 8º, da Constituição Federal
, que impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares.

Desse modo, é forçoso registra que a atuação da defensoria pública, como assistente de acusação, está devidamente amparada pelos artigos 268 e 271 do Código de Processo Penal, ganhando
contornos de especialidade sob a égide da Lei Maria da Penha.

A interpretação de que o recurso da vítima estaria condicionado à inércia ou à concordância do Ministério Público é tese superada pela jurisprudência das Cortes Superiores e contraria os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. GRAVIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. EXAME DIRETO OU INDIRETO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA. LEGITIMIDADE RECURSAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INÉRCIA. SÚMULA N. 210 DO STF. PENA JUSTA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

4. Diversamente do que ocorre em sede de habeas corpus, ação de impugnação autônoma desprovida de contraditório e cunho condenatório,
o assistente de acusação tem legitimidade para apelar da sentença, ainda que com o escopo de apenas ver majorada a pena imposta ao réu pelo Juízo de primeiro grau
. Precedentes desta Corte Superior e Inteligência das Súmulas n. 208 e 210 do STF.

5. Assim como o legislador constituinte admitiu a possibilidade de o ofendido iniciar a persecução penal em alguns casos de inação do Ministério Público, manteve o legislador ordinário - sem qualquer colisão com a ordem constitucional - a possibilidade de, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar o assistente de acusação em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção.

6. Recurso especial provido para cassar o acórdão impugnado e determinar ao Tribunal de origem que reexamine o apelo do recorrido, à luz dos elementos de prova produzidos nos autos, e que conheça da apelação criminal interposta exclusivamente pelo assistente de acusação, se outro fundamento não houver para a sua inadmissibilidade.

(REsp n. 1.496.114/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.) -
(Grifo nosso)

Ante o exposto, por configurar evidente retrocesso social e jurídico a tentativa de silenciamento da vítima no palco processual,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada,
reconhecendo o pleno interesse recursal da ofendida
e determinando o regular processamento do apelo.

VOTO - MÉRITO

Presente os pressuposto de admissibilidade, conheço do recuso.

A d. Defesa, requer ainda,
redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de inexistência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem,
bem com
o o
reconhecimento da continuidade delitiva. Por fim, requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

M
uito bem.

A tese defensiva de crime continuado, previsto no artigo 71, CP, esbarra na ausência do requisito temporal e na inexistência de unidade de desígnio. Conforme a Teoria Objetiva-Subjetiva adotada nas cortes superiores,
a ficção jurídica do crime continuado exige que as condutas subsequentes sejam tidas como um desdobramento da primeira.

No caso em exame, o primeiro descumprimento de medida protetiva ocorreu no dia 19/07/2024 e o segundo no dia 27/11/2024, desse modo, houve um intervalo de 128 dias, ultrapassando com folga o critério de 30 dias estabelecido pela jurisprud
ência como limite para a presunção de continuidade.

Eis a jurisprudência:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando o intervalo de quatro meses entre os crimes e as circunstâncias fáticas que tangenciaram a prática delitiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).

4. Para o requisito temporal, esta Corte adota o entendimento de que, embora a legislação não fixe um limite específico, o intervalo entre os crimes não deve ultrapassar 30 dias. No caso, os crimes foram praticados com um intervalo de quatro meses, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme pacificado no STJ.

(REsp n. 2.195.776/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) -
(GRIFO NOSSO)

Reforço ainda que, além do alargado período de tempo,
há a nítida reiteração criminosa por parte do réu que, após ser processado e advertido pelo primeiro fato, demonstrou renovado ímpeto delitivo meses depois.
Não houve um "planejamento único", mas sim uma recalcitrância deliberada em obedecer ordens judiciais, o que caracteriza
concurso material
, conforme o Art. 69 do CP.

Subsidiariamente, aduz o apelante, que a pena-base fora imposta em patamar elevado sem idônea motivação.

É cediço, que, a fixação da reprimenda estatal constitui um ato de discricionariedade juridicamente vinculada, no qual o magistrado, pautado pelo livre convencimento motivado, estabelece a sanção necessária e suficiente para atingir as finalidades de prevenção e reprovação do ilícito no caso concreto.

No caso em tela, a pena-base
foi fixada
acima do mínimo legal
mediante fundamentação concreta e adequada, nos termos do art. 59, CP, com especial relevo para a culpabilidade e circunstância do crime. O réu agiu com maior desprezo à autoridade judicial ao reincidir após ser formalmente advertido, o que justifica a maior censura judicial aplicada.

No que tange à suspensão condicional da pena (Sursis), esta mostra-se incabível. Além de ser prejudicial ao réu em razão do período de prova ser superior à pena imposta (Art. 77 do CP), a gravidade concreta das condutas e a reiteração criminosa demonstram que a medida não é socialmente recomendável para o caso em tela.

Ademais, jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é incompatível com a suspensão condicional quando praticado em contexto de violência doméstica, por envolver violação direta à integridade física e psíquica da mulher e por demandar resposta estatal firme e proporcional, vejamos:

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS PENAIS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO CLARA ACERCA DA NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROIBITIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. EVENTUAL APRECIAÇÃO QUE INCORRERIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS IMPOSTAS EM VIRTUDE DE PRÁTICA DE CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 17 DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INADEQUAÇÃO. MAIOR GRAVOSIDADE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO CONSIDERANDO A CARGA PENAL APLICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.
5. No mérito, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 17 da Lei nº 11.340/2006 veda expressamente tal substituição em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento reafirmado pela Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça (A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.). 6. O pedido de suspensão condicional da pena tampouco merece acolhimento, pois, conforme o art. 77 do Código Penal, embora preenchidos os requisitos formais, a suspensão seria prejudicial ao réu, visto que o período mínimo de prova (2 anos) é superior à pena imposta (5 meses e 18 dias)
.

(TJPR; ACr 0000430-51.2023.8.16.0154; Santo Antônio do Sudoeste; Primeira Câmara Criminal - Núcleo de Atuação (Lei Maria da Penha); Relª Desª Subst. Fernanda Karam de Chueiri Sanches; Julg. 26/11/2025; DJPR 26/11/2025) – (GRIFO NOSSO)

No outro vértice, a vítima, em suas razões recursais, requer a majoração da reprimenda, especialmente na primeira fase da dosimetria, ressaltando a gravidade da reiteração violenta do comportamento do agente.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a insurgência ministerial e da assistência de acusação quanto ao reconhecimento do
concurso material (art. 69 do Código Penal)
merece prosperar. A hipótese vertente não autoriza a aplicação da continuidade delitiva ou qualquer forma de unidade de ação, uma vez que estamos diante de uma
pluralidade de condutas autônomas
, movidas por desígnios manifestamente independentes.

O primeiro episódio de descumprimento, ocorrido em julho de 2024, aperfeiçoou-se no momento em que o réu, ciente da restrição judicial, deliberadamente a ignorou. Sobreveio a este fato nova intervenção estatal — com reforço das advertências e formalização da ocorrência — que deveria, por imperativo ético-jurídico, ter servido como freio inibitório. Contudo, o que se observou em novembro de 2024 foi a renovação da vontade criminosa.

Não há entre as condutas um liame circunstancial que permita inferir que o segundo crime foi continuação do primeiro. Pelo contrário, o hiato temporal e, principalmente, a
interrupção psicológica
provocada pela nova advertência judicial, fragmentam qualquer unidade de desígnio. Cada incursão do réu no raio de proteção da vítima constitui uma nova e independente afronta à dignidade da Justiça e à incolumidade psíquica da ofendida.

Acolher tese diversa implicaria em inadmissível
benesse
ao infrator reiterado, esvaziando a força impositiva das medidas protetivas de urgência e conferindo ao agressor um "salvo-conduto" para múltiplas violações sob a égide de uma pena única. Portanto, o reconhecimento do concurso material é imperativo de justiça e de política criminal.

No que tange à aplicação da pena, o magistrado sentenciante aplicou a vigente redação
do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, alterada pela
Lei nº 14.994/2024
, para ambos os fatos. Ocorre que o primeiro evento criminoso (julho de 2024) é anterior à vigência da referida norma, que recrudesceu o tratamento penal da conduta.

Como é cediço, o
Princípio da Anterioridade e da Irretroatividade da Lei Penal Maléfica (
lex gravior
)
, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal, veda a aplicação de sanção mais severa a fatos pretéritos. Nesse passo, impõe-se a cisão dosimétrica:

Para o fato de
julho/2024
, deve incidir a pena prevista na redação originária (detenção de três meses a dois anos);

Para o fato de
novembro/2024
, correta a incidência da nova reprimenda legal. (reclusão de dois a cinco anos).

Por fim, quanto ao pleito de majoração da pena-base, entendo que a discricionariedade motivada da magistrada sentenciante deve ser preservada. A fixação da reprimenda inicial não se deu de forma aleatória; ao revés, observou o binômio prevenção-repressão com base em elementos concretos do art. 59 do CP.

O incremento pretendido pela vítima, embora compreensível sob a ótica do sofrimento suportado, carece de amparo técnico adicional que já não tenha sido sopesado no juízo de origem. A dosimetria deve ser robusta o suficiente para punir, mas contida nos limites da razoabilidade para não transbordar em excesso punitivo desprovido de lastro fático diferenciado.

Passo à análise da dosimetria da pena em relação ao crime previsto no art.24-A da lei de nº 11.340/06, praticado no dia 19/07/2024, verifico que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, a
culpabilidade
foi considerada neutra por ser normal à espécie, uma vez que o réu detinha plena consciência da ilicitude após intimação formal; contudo, os
antecedentes
mostram-se desfavoráveis devido a registros em certidão nos autos. Enquanto a
conduta social
permaneceu neutra por ausência de elementos, a
personalidade
foi valorada negativamente em razão de traços de agressividade e comportamento possessivo. Os
motivos
foram considerados fúteis, dada a não aceitação do término da relação, e as
circunstâncias do crime
revelaram-se desfavoráveis pelo desrespeito insistente à ordem judicial. As
consequências
também pesam contra o réu, visto o fundado temor gerado na vítima, ao passo que o
comportamento da vítima
foi a única circunstância favorável, por não ter contribuído para o delito.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção

Na segunda fase, a d. Magistrada de primeiro grau, reconheceu a agravante prevista no
art. 61, II, “e” e “f”, CP, sendo assim mantenho a agravante, e fixo a pena intermediaria em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Por fim, na terceira fase não houve causas de aumento ou diminuição de pena, fixando assim, a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Em relação ao crime previsto art. 24-A
da Lei de nº 11.340/06, praticado no dia 27/11/2024, mantenho a mesma fundamentação do primeiro crime, no entanto em razão da alteração do artigo supracitado no dia 09 de outubro de 2024, altero o calculo dosimétrico.

Na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do art. 59 do Código Penal,
valoraram-se
cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis em contraponto a uma favorável.

Desse modo, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho e
reconhe
ço
a agravante prevista no
art. 61, II, “e” e “f”, CP, e fixo a pena intermediaria em
03 (três) anos e 06 (seis) meses reclusão.

Por fim, na terceira fase não houve causas de aumento ou diminuição de pena, fixando assim, a pena definitiva em
3 (três) anos e 06 (seis) meses reclusão.

Desse modo, à luz do art. 69, CP, reconheço o concurso material de crimes, readequando a pena definitiva em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias.

Pelo exposto
, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo defensivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da assistência de acusação, para o fim de:

Reconhecer o concurso material
entre os dois crimes de descumprimento de medida protetiva;

Readequar a dosimetria
do primeiro fato criminoso, aplicando-se a lei vigente ao tempo da ação (
tempus regit actum
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.